Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PREÇO PAGO. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS AO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 908, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se não houver expressa previsão de que o arrematante arcará com os débitos anteriores à arrematação do bem adquirido em leilão judicial, esses débitos sub-rogam-se sobre o respectivo preço, nos termos do art. 908, §1o, do CPC. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020.
2. Na hipótese, o edital do leilão estabeleceu: “Os débitos de natureza tributários anteriores ao leilão e infrações cometidas até a data da entrega (por exemplo: IPVA, multas e taxas) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional – CTN)”.
3. Se o exequente levantou integralmente o preço pago, deverá devolver a quantia suficiente para quitar débitos relativos às multas aplicadas sobre o veículo antes da arrematação, ficando ressaltado o direito de acrescer esse valor ao débito exequendo, tal como explicitou a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.